Tribunal: TCU
Processo: 042.796/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José Henrique Gonçalves Trindade, prefeito de Aquidauana/MS na gestão 2013-2016, e da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José Henrique Gonçalves Trindade, prefeito de Aquidauana/MS na gestão 2013-2016, e da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016. Considerando que, mediante o Acórdão 2401/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 64), o Tribunal fixou novo e improrrogável prazo para que a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS recolhesse aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social as quantias a seguir indicadas: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 6.000,00 5/1/2016 5.822,00 5/1/2016 6.000,00 29/1/2016 5.822,00 29/1/2016 6.000,00 29/2/2016 5.822,00 29/2/2016 6.000,00 29/3/2016 5.000,00 29/3/2016 6.000,00 28/4/2016 18.000,00 28/7/2016 18.000,00 23/9/2016 18.000,00 5/10/2016 18.000,00 7/11/2016 3.000,00 22/11/2016 18.000,00 30/11/2016 15.151,36 1/12/2016 9.000,00 15/12/2016 18.000,00 27/12/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 4/5/2016 7.000,00 9/5/2016 7.000,00 7/7/2016 7.000,00 10/10/2016 7.000,00 1/11/2016 7.000,00 22/12/2016 Considerando que, tendo o município tomado conhecimento da decisão por meio do Ofício 16846/2024-Secomp4 em 20/5/2024 (peça 71), ultrapassados os 15 dias concedidos, a dívida não foi saldada, pelo que a Unidade Técnica e o Ministério Público lançaram pareceres nos autos propondo o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito (peças 73/76); Considerando que, posteriormente, o município de Aquidauana/MS, por meio de documento acostado aos autos em 18/10/2024 (peça 78), assinado por seu representante legal, solicita o parcelamento da dívida em 36 parcelas; Considerando que não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) deferir a solicitação da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, autorizando, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada pelo Acórdão 2401/2024-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e b) dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS. 1. Processo TC- Processo 042.796/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Henrique Goncalves Trindade (XXX.142.781-XX); Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS (03.452.299/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.